Tribunal: TJDFT
Processo: 0728986-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. URGÊNCIA. NEGATIVA DA SEGURADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAME PRÉVIO. AUSÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aos contratos de plano de saúde devem-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. É entendimento da jurisprudência deste Tribunal e do STJ que a operadora de seguro de saúde que não exige a realização de prévio exame médico do segurado para contratação do plano de seguro, não pode negar-lhe atendimento sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado sobre doença preexistente, salvo comprovada má-fé.
3. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. Assim, a recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico de urgência (gastroplastia para obesidade mórbida), enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Recurso de apelação da autora conhecido e provido. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido.